Tribunal: CARF
Processo: 16349.000350/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000350/2007-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.796 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TINTO HOLDING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora, tome as seguintes
providências: 1. Intime o contribuinte a apresentar os elementos (livros e documentos)
necessários à análise do pleito creditório na forma definida pela autoridade fiscal; 2. Conceda
prazo para o cumprimento da intimação de 30 (trinta) dias, prorrogável, uma única vez, pelo
mesmo período; 3. Proceda às verificações que julgar necessárias, inclusive com solicitação para
complementação dos elementos que constam dos autos; 4. Elabore relatório conclusivo e
fundamentado no tocante aos procedimentos e análise realizados; 5. Dê ciência ao contribuinte
para que possa se manifestar quanto ao resultado da diligência, no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias; e 6. Encerrada a instrução processual, devem os autos serem devolvidos a este
Colegiado para continuidade do julgamento.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 583 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/SP de fls. 552 que decidiu pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000350/2007-50
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000350/2007-50

improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls. 337, nos moldes do despacho
decisório de fls. 309.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em epígrafe,
ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Limeira que indeferiu o pedido de ressarcimento e não-homologou as compensações
solicitadas no presente processo administrativo.
Consta nos autos que o crédito tributário que se pretendeu compensar refere-se ao saldo
credor do IPI de que trata o artigo 11 da Lei n° 9.779/99, no montante de R$ 99.389,92,
relativo ao ano de 2000, a ser aproveitado na compensação declarada pelas DCOMP nos
processos administrativos anexos n°s 11831.004298/2003-11; 11831.004337/2003-81,
11831.004446/2003-06,
11831.004665/2003-87,
11831.004743/2003-43,
11831.004847/2003- 58 e 16349.000419/2007 protocoladas e/ou transmitidas em
10/06/2003,
18/06/2003,
30/06/2003,
29/07/2003,
08/08/2003,
15/08/2003
e
10/07/2003, respectivamente.
A Delegacia de origem, mediante despacho decisório, indeferiu o pedido de
ressarcimento, sem análise do mérito, em razão de a contribuinte ter deixado de
apresentar, embora intimada, os documentos solicitados com o fim de comprovar a
certeza e liquidez do direito creditório requerido e não homologou as compensações
relacionadas no processo de representação fiscal.
Regularmente cientificada, em 20/05/2008 (fl. 324), do indeferimento de seu pleito, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual, em resumo, fez as
seguintes considerações:
• O estabelecimento matriz solicitou o ressarcimento do saldo credor de IPI
conjuntamente com todas as filiais por existir uma centralização na apuração do crédito
do IPI em tal localidade, respeitando as determinações vigentes à época contidas na IN
SRF n° 21/1997. O regime jurídico de apuração dos créditos do IPI da IN n° 21/97
difere do atual regime previsto na IN n° 600/2005, porque enquanto naquele existia a ^ \
possibilidade da apuração centralizada, nesta última, por força do artigo 16, § 2°, a
apuração é realizada por cada estabelecimento filial e somente o pedido de
ressarcimento é realizado pelo estabelecimento matriz, que atua em nome das filiais
cujas operações deram origem ao crédito;
Em 14 de maio de 2004, a DIFIS/SP expediu Termo de Intimação Fiscal solicitando ao
estabelecimento matriz da recorrente a apresentação de diversos documentos para
apurar a existência do direito ao crédito do IPI objeto do supracitado pedido de
ressarcimento. Em decorrência desta intimação, a matriz da recorrente apresentou todos
os documentos necessários para a apuração da existência do direito creditório. Em razão
deste fato, a DIFIS/SP expediu Termo de Informação Fiscal contendo lista dos
documentos apresentados e ao final o reconhecimento do direito creditório no valor
solicitado.
• Não obstante a adequada e completa fiscalização realizada pela DIFIS/SP, foi
defendida a necessidade de reexame de alguns elementos materiais constitutivo do
crédito pleiteado, sem justificativa, e a interessada foi intimada a apresentar, em
curtíssimo prazo, inúmeros documentos, abrangendo muito mais do que os necessários
para se apurar as circunstâncias descritas da representação fiscal. Em busca de tais
documentos, a requerente descobriu que estes (referentes ao período de janeiro de 1999
a dezembro de 2002) haviam sido incinerados, apresentando esta justificativa na
petição.;
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000350/2007-50

• Considerando a apuração de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, a
autoridade competente para apreciar a solicitação é o Delegado da DERAT em São
Paulo;
Para realizar nova fiscalização far-se-ia necessário ter sido expedida uma Portaria pelo
Delegado da Receita Federal que jurisdiciona a Recorrente;
Somente o delegado poderia ter emitido o Despacho Decisório que merece ser
cancelado porque foi emitido pelo chefe da SAORT da DRF/Limeira;
O despacho decisório merece ser cancelado porque a fiscalização realizada pelos
servidores vinculados à DRF/Limeira foi totalmente irregular, por ir além do autorizado
na Representação e porque desconsiderou ter a empresa apresentado à DIFIS/SP
diversos documentos necessários para a apreciação do pedido de ressarcimento,
desconsiderando, em conseqüência diversas provas e documentos relacionados ao
pedido;
A empresa não foi intimada a se manifestar sobre o fim da instrução processual
conforme determina o artigo 44 da Lei n° 9.784/99;
Não existe legislação garantindo a possibilidade do indeferimento do pedido de
ressarcimento pelo motivo descrito. De acordo com a IN n° 600/2005 se depreende ser
somente possível o indeferimento do pedido caso o contribuinte não possua
efetivamente o direito ao ressarcimento do "crédito presumido do IPI". A existência do
direito creditório foi atestada por uma das mais experientes equipes de fiscalização da
Receita Federal do Brasil, a DIFIS/SP;
Erro e falta de motivação no despacho decisório, por desconsiderar a existência de
informação fiscal emitida pela DIFIS/SP e ter a recorrente apresentado os documentos
comprobatórios do direito creditório na época solicitados. Sendo assim, a
fiindamentação adotada está totalmente incorreta;
Cerceamento do direito de defesa, por não permitir a compreensão de como pode ter
sido desconsiderada totalmente a fiscalização realizada anteriormente e não analisados
os documentos que já haviam sido apresentados pela empresa como prova do direito
creditório pleiteado;
O despacho decisório deve ser reformado por ter o estabelecimento matriz apresentado
diversos documentos, fato que gerou a análise favorável da DIFIS/SP no Termo de
Informação Fiscal. Pelo princípio da verdade material, para decidir, a autoridade deve
realizar todos os atos necessários para apurar de forma real e verdadeira as
circunstâncias envolvendo o direito do contribuinte e analisar todos os argumentos
comprobatórios disponíveis para verificação;
O procedimento fiscal realizado desconsideraram totalmente os documentos fornecidos
pela recorrente e que estavam juntados ao processo administrativo originário, bem como
não foi solicitado nenhum esclarecimento sobre os trabalhos fiscais praticados no termo
de informação fiscal original;
O despacho decisório também deve ser cancelado por ofender o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade ao negar o direito de ressarcimento da recorrente,
pois desconsiderou proñinda análise fiscal realizada anteriormente, e a solicitação para
apresentação de documentos após 5anos da protocolização do pedido.
A empresa jamais teve a intenção de embaraçar os trabalhos fiscais, porque desde o
início da fiscalização buscou cumprir com as solicitações fiscais, solicitando inclusive
prorrogação de prazo para apresentação, o qual foi indeferido de forma injustificada;
Na hipótese de a fiscalização necessitar de verificar outros documentos ou atestar a
veracidade dos ora anexados a recorrente informa que localizou em seu arquivo morto
diversas notas fiscais que estão à disposição da fiscalização ou de eventual perícia e
diligência. Para os documentos que foram efetivamente incinerados, muitos possuem
cópias simples, que foram analisadas pelos AFRFB, sua autenticidade foi verificada
pela DIFIS/SP, não podendo ser desconsiderado;
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000350/2007-50

• Em relação à questão envolvendo o crédito-prêmio de IPI, esta não merece ser
considerada, por não possuir qualquer relação com o pedido de ressarcimento;
• O despacho decisório deve ser reformado porque não homologou as compensações
que já haviam sido homologadas tacitamente, nos termos do artigo 74, § 5° da Lei n°
9.430/1996;
Por fim, solicitou a realização de diligência ou perícia, nomeando perito e elaborando
quesitos; o reconhecimento da incidência da taxa selic sobre o valor dos créditos
pleiteados e o julgamento em conjunto das manifestações apresentadas nos processos
desmembrados do original.
Requereu, ainda, a intimação da ciência dos autos ao advogado signatário da
manifestação de inconformidade no endereço mencionado.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI.
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. MATRIZ E FILIAL.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FORMALIZAÇÃO INDEPENDENTE.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no regulamento do
imposto, cada um dos estabelecimentos de uma mesma empresa deve cumprir
separadamente suas obrigações tributárias.
RESSARCIMENTO DE IPI; COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO
A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI caberá ao titular da DRF,
Derat ou IRF-CIasse Especial que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha
jurisdição sobre o domicílio fiscal do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou
referidos créditos.
RESSARCIMENTO DE IPI. REQUISITOS
A concessão de qualquer ressarcimento ou compensação está subordinada ao
preenchimento dos requisitos e condições determinados pela legislação tributária de
regência.
RESSARCIMENTO DE IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a
respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA..
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação e não da data do
pedido de ressarcimento ou restituição.
PEDIDO DE PERICIA/DILIGENCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000350/2007-50

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, combateu os pontos trazidos na decisão recorrida e solicitou diligência, os autos
foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Em processo conexo de n.o 16349.000361/2007-30, relatado pelo Presidente desta
Turma de julgamento, o nobre conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, votou por converter o
julgamento em diligência nos seguintes moldes:

“O presente processo resultou de desmembramento dos processo nos
13804.003007/2002-40,
13804.003008/2002-94,
13804.003009/2002-39
e
13804.003010/2002- 63 no qual a contribuinte efetuou pedido de ressarcimento de saldo
credor do IPI (art. 11 da Lei no 9.779/99) nos trimestres de 2000, relativo a vários
estabelecimentos industriais, contudo, concentrou-os no estabelecimento matriz,
conforme as representações fiscais acostadas às folhas 54/57, 120/123, 200/202 e
271/274 e elaboradas pela DERAT/SP.
Inicialmente, no âmbito dos processos desmembrados, a Delegacia de Fiscalização de
São Paulo procedeu ao exame dos créditos objeto do pedido de ressarcimento tendo
concluído ao final (28/05/2005) pelo reconhecimento parcial do pedidos, representativo
da totalidade do crédito como se pertencente ao estabelecimento matriz.
Identificado pela DERAT/SP que o saldo apurado pela DEFIS pertencia de fato aos
estabelecimentos industriais filiais, foram então formalizados vários processos para a
análise do crédito, relacionados, individualmente, ao respectivo estabelecimento da
pessoa jurídica.
Este processo consubstancia os créditos do estabelecimento filia 06 ( CNPJ
01.597.168/0006-01, identificado como Bracol BR, localizado em Lins/SP), cuja
jurisdição administrativa é da DRF em Araçatuba/SP. Outros 11 (onze) processos para a
análise de crédito pela DRF de jurisdição do estabelecimento que apurou o crédito
foram formalizados, informando que consulta realizada no e-processo revela que
somente alguns desses tiveram litígio instaurado, com recursos voluntários julgados e
encerrados na esfera administrativa.
A questão mais sensível que exsurge do litígio é a (não) comprovação do direito ao
ressarcimento do crédito do IPI nos 04 (quatro) trimestres de 2000 perante às
autoridades da DRF de jurisdição tributária dos estabelecimentos da pessoa jurídica
localizados em Lins/SP, levando-se em consideração a análise anterior efetuada pela
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000350/2007-50

DEFIS/SP que reconheceu parcialmente o direito creditório relativamente às operações
de aquisições efetuadas pelos estabelecimentos 06.
Ressalta-se que o entendimento deste Relator é a perfeita possibilidade do refazimento
(não se trata de revisão) da análise pela DRF/Araçatuba, conforme exposto linhas
acima, bastando considerar, tão-só, sob o ponto de vista da competência atribuída pela
legislação que trata da pedidos de ressarcimento de crédito e de compensação (INs SRF
nos 21/1997, 210/2002 e 600/2005).
Contudo essa Turma, tem decido os casos de instrução probatória sem ater-se aos
formalismos exagerados conquanto as partes efetivamente colaboram com a marcha
processual administrativa.
Pois bem, para a solução da lide, há de se verificar se nos autos: (i) do exame realizado
nos 04 (quatro) processos desmembrados houve a constatação efetiva de algum direito
creditório do qual se poderia aproveitar no presente processo; (ii) a autoridade fiscal não
cerceou o direito de defesa do contribuinte ao conceder-lhe prazos razoáveis para
cumprimento das intimações; (iii) o contribuinte teve a presteza necessária em atender
às intimações, esforçando-se e colaborando com o procedimento fiscal.
Nos procedimentos fiscais na DEFIS/SP – envolvendo os processos dos trimestres de
2000 – houve análise das notas fiscais de entrada dos estabelecimentos da pessoa
jurídica, transladando para este processo relação das NFs de entrada e de saída
identificando a qual estabelecimento filial pertence, cópias dessas notas de entrada e de
saída e do LRAIPI. Houve, portanto, já naquele procedimento a colação de notas de
entrada do estabelecimento filial no 06, que poderiam indicar a veracidade dos créditos
pleiteados.
Com os poucos exemplares das notas fiscais de entrada relacionadas aos
estabelecimento filial aqui analisado é possível constatar que no procedimento inicial da
DEFIS/SP (refeito pela DRF/Araçatuba) houvera o reconhecimento parcial de algum
direito ao crédito particularmente pertencentes ao estabelecimentos 06.
Em razão do que será proposto neste voto, cabe apenas apontar que as autoridades
fiscais da DRF em Araçatuba foram diligentes em oportunizar prazos para a
manifestações da contribuinte e apresentação dos documentos originais solicitados,
inclusive com deslocamentos ao estabelecimento em Lins/SP, tendo narrado em
detalhes, por intermédio de Termos apropriados, os trabalhos realizados e as tratativas
com representantes do contribuinte.
A análise apressada do comportamento da contribuinte pode inferir desinteresse ou
recusa em atender às solicitações fiscais. Isto porque logo de início do procedimento
fiscal, declarou que vários documentos originais foram incinerados (ora dito em razão
de prescrição, ora por atitude inadvertida).
Porém o fato relevante é que em processos análogos e submetidos a julgamento
conjunto na mesma data deste, tem-se notícia de que antes da ciência do Acórdão da
DRJ, a contribuinte apresentou, junto à CAC Pinheiros em São Paulo petição dirigida à
DRJ dando conta de ter encontrado os originais dos documentos que comprovariam seu
direito creditório. Embora não conste tal petição no presente processo, os períodos a que
se referiam os documentos incinerados abrange igualmente os trimestres de 2000.
Outrossim, no recurso voluntário interposto neste processo o contribuinte repisa a
referida informação de que teria encontrado os documentos originais (fl. 2.983):

Na manifestação de inconformidade o contribuinte apresentou cópias de notas fiscais de
entrada do estabelecimento filial no 06 cujas informações consignadas nos exemplares
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000350/2007-50

dessas cópias de notas fiscais de fornecedores encontram-se inseridas na relação de
notas fiscais apresentadas por ocasião do procedimento efetuado pela DIFIS/SP nos
processos que se desmembraram em vários, permitindo presumir que naquele
procedimento fiscal havia meios hábeis de atestar efetivamente possível direito ao
crédito do IPI pertencentes ao estabelecimento filial 06, relativamente aos 1o, 2o, 3o e 4o
trimestres de 2000 e que bastaria a análise dos mesmos documentos, em suas vias
originais, pela DRF/Araçatuba.
Dessa forma, estando presente nos autos, desde o início de sua formalização, indícios de
veracidade do direito creditório que após a nova situação relatada – a disponibilidade
dos documentos em suas vias originais – entendo presente situação que caracteriza força
maior (encontrar documento que se presumia destruído) prescrita no art. 16, § 4o, “a” do
PAF1 para o retorno dos autos à sua origem para a análise do alegado direito.
Dispositivo Assim, para se fazer prevalecer o princípio da verdade material, proponho a
conversão do julgamento em diligência e o retorno dos autos à DRF em Araçatuba/SP
para as providências:
1. Intime o contribuinte a apresentar os elementos (livros e documentos) necessários à
análise do pleito creditório na forma definida pela autoridade fiscal;
2. Conceda prazo para o cumprimento da intimação de 30 (trinta) dias, prorrogável, uma
única vez, pelo mesmo período;
3. Proceda às verificações que julgar necessárias, inclusive com solicitação para
complementação dos elementos que constam dos autos;
4. Elabore relatório conclusivo e fundamentado no tocante aos procedimentos e análise
realizados;
5. Dê ciência ao contribuinte para que possa se manifestar quanto ao resultado da
diligência, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.
Encerrada a instrução processual, devem os autos serem devolvidos a este Colegiado
para continuidade do julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira”

Portanto, como já enfrentada a situação por esta Turma de julgamento, voto por
converter o julgamento em diligência no mesmo sentido, para que os autos retornem à DRF em
Araçatuba/SP para as seguintes providências:
1. Intime o contribuinte a apresentar os elementos (livros e documentos)
necessários à análise do pleito creditório na forma definida pela autoridade fiscal;
2. Conceda prazo para o cumprimento da intimação de 30 (trinta) dias,
prorrogável, uma única vez, pelo mesmo período;
3. Proceda às verificações que julgar necessárias, inclusive com solicitação para
complementação dos elementos que constam dos autos;
4. Elabore relatório conclusivo e fundamentado no tocante aos procedimentos e
análise realizados;
5. Dê ciência ao contribuinte para que possa se manifestar quanto ao resultado da
diligência, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias; e
6. Encerrada a instrução processual, devem os autos serem devolvidos a este
Colegiado para continuidade do julgamento.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000350/2007-50

Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital